Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703360-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TAMYRES RODRIGUES PACIFICO BARBOSA PACIENTE: FRANCISCO AURELIO DA SILVA SALES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por TAMYRES RODRIGUES PACÍFICO BARBOSA em favor de FRANCISCO AURELIO DA SILVA SALES, apontando como coator o magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do paciente. Narra haver sido o paciente preso no dia 23/01/2023 por supostamente ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0700224-10.2023.8.07.0004, decorrentes do cometimento da conduta tipificada no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, ambos c/c art. 5o, inciso III e 7o, II, da Lei n. 11.340/06. Aduz não ter o paciente descumprido as medidas protetivas, pois apenas efetuou uma ligação à ex-companheira, incentivado pela própria genitora da vítima. Afirma ser o paciente primário, com emprego e residência fixa e demonstra obediência às ordens judiciais, não se encontrando presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta ser suficiente a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (0700224-10.2023.8.07.0004) que, em 26/12/2022, foram parcialmente deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima para determinar ao paciente a proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros entre esta, tais pessoas e o suposto agressor, bem como a proibição de contato com a requerente, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (ID 148009517, pág. 18). O paciente foi devidamente citado em 28/12/2022 (ID 148009517, pág. 22). Posteriormente, o paciente foi denunciado pela prática da conduta capitulada no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal e art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, ambos c/c art. 5o, inciso III e 7o, II, da Lei n. 11.340/06 (ID 148009513). Consignou o Ministério Público que, além de ter o paciente perseguido reiteradamente sua ex-companheira, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, bem como invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, descumpriu decisão judicial que deferiu Medidas Protetivas de Urgência em favor da vítima. Recebida a denúncia pelo Juízo a quo, pois presentes os requisitos necessários. Na ocasião, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por se tratar de medida proporcional e necessária (ID 148133959, origem). Não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. No caso, consta no Termo de Declaração no 2022/2022 prestado pela vítima (ID 146384686), que as partes mantiveram relacionamento durante seis anos e terminaram há quase três. Aduz a ofendida que, em agosto/2021, registrou ocorrência no contexto da Lei Maria da Penha contra o paciente e solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas. Após audiência ocorrida em meados de outubro, as medidas foram suspensas e a partir de novembro o ofensor voltou a perturbá-la, motivo pelo qual reiterou com o pedido de medidas protetivas, as quais, conforme dito, foram parcialmente deferidas. Posteriormente, no dia 16 de janeiro do corrente ano, a vítima prestou nova declaração informando o descumprimento das medidas por parte do paciente, pois este efetuou diversas ligações para seu aparelho celular, importunando-a (ID 146846232, origem). Depreende-se, portanto, que no caso concreto a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Ademais, eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator